Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-81.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001827-81.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), REGIANE SANTOS DOS REIS - CPF: 036.767.091-79 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA PARA OUTRA OPERADORA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. RESTABELECIMENTO DA LINHA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Recorrente não logrou êxito em comprovar que a portabilidade de uma das linhas telefônicas da consumidora teve sua anuência, e que a autora solicitou o cancelamento da linha n. 65 99613-1274. Logo a suspensão dos serviços se deu de maneira ilícita.

2. Danos morais configurados no caso sub examine, porquanto reconhecida a essencialidade do serviço de telefonia e os problemas que a manutenção da interrupção do aludido serviço pode causar.

3. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, estabelecido de acordo com o valor já fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que restou comprovada a falha na prestação dos serviços da reclamada ao privar a consumidora de serviço essencial.

A Recorrente sustenta a regularidade do procedimento de portabilidade da linha realizado e, que após a portabilidade, a autora realizou todos os procedimentos para que fosse cancelado o terminal em sua base, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão recursal. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação dos serviços pela parte reclamada e na ocorrência ou não de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais.

A reclamante alega que é cliente da empresa reclamada, titular das linhas 65 99905-3299 e 65 99613-1274. Assevera que em 27/05/2021 houve bloqueio da linha n. 65 99905-3299 e que em razão disso, solicitou informações junto a empresa reclamada, sendo-lhe informada de que havia sido realizada a portabilidade da linha para a empresa OI S.A, o que não havia solicitado.

Assevera que linha foi reativada administrativamente, contudo, em 01/06/2021 houve cancelamento de outra linha (65 99613-1274) e dos benefícios do plano utilizada mais de 15 (quinze) anos. Afirma que tentou inúmeras vezes resolver administrativamente a situação e reaver a linha, contudo, não obteve êxito.

Requereu o restabelecimento da linha n. 65 99613-1274 e indenização por danos morais. Anexou a exordial faturas da linha cancelada (ID.110766067 e 110766069), protocolos de atendimento (ID. 1106766070) e
print
da tela do aplicativo
Whatsapp
que utilizava a linha (ID. 110766071).

A recorrente sustenta que a autora solicitou o cancelamento da linha, anexando como provas telas sistêmicas (ID. 110766090), faturas (ID. 110766091) e relatórios de chamadas (ID. 110766089).

Apesar do alegado pela Recorrente, o que se verifica dos autos é que a empresa de telefonia não apresentou qualquer prova que demonstrasse que,
com relação a portabilidade
, a usuária tenha procurado a operadora e solicitado a migração informando seus dados pessoais, telefone e operadora, que estes foram confirmados, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II e do qual não se desincumbiu. Do mesmo modo, não há nos autos qualquer prova da solicitação de cancelamento da linha n. 65 99613-1274 pela reclamante.

Assim, restou demonstrada nos autos a falha na prestação dos serviços pela Recorrente ao realizar portabilidade de linha contratada pela Recorrida, sem sua solicitação, necessitando a parte autora entrar em contato com a empresa para ter restabelecido o seu número de telefone, por culpa exclusiva da ré que foi negligente ao efetuar a transferência da linha. Não bastasse isso, procedeu ao cancelamento indevido de uma segunda linha da autora, impedindo-a de utilizar-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SOLICITAÇÃO DA PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula pela condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da portabilidade de sua linha móvel para outra operadora, sem a sua solicitação/autorização, o que culminou no bloqueio indevido da linha originária. 2. Diante da inversão do ônus da prova, bem como das próprias regras gerais do ônus probatório (art. 373, do CPC), cabia à empresa de telefonia comprovar a suposta solicitação de portabilidade, que deu azo à suspensão a linha originariamente contratada, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII. 4. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia e internet na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Por outro lado, não há prova da suposta perda de arrecadação em razão da falha na prestação de serviço alardeada na exordial, impondo-se a improcedência do pedido de danos materiais. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001575-83.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)

Desse modo, não merece reparos a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços da recorrente.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, pois, está de acordo com o valor já fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022